Tribunal: TJSP
Processo: 2274568-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empresa postulante em Recuperação Judicial - Pretensão ao diferimento do recolhimento ao final – Deferimento - Custo elevado das custas que autoriza a concessão da benesse - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000060468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274568-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAENGE
ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA (EM RECUP
JUDICIAL), é agravado DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA -
DAEE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274568-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274568-08.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
AGRAVANTE Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda. (em
Recuperação Judicial)
AGRAVADO Departamento de Águas e Energia Elétrica - Daee.
Voto no 44032
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empresa postulante em
Recuperação Judicial - Pretensão ao diferimento do recolhimento
ao final Deferimento - Custo elevado das custas que autoriza a
concessão da benesse - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Saenge
Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda. (em Recuperação Judicial) contra ato
que considera ilegal da MM. Juíza de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública desta
Capital, Dra. Maricy Maraldi, e consistente em indeferir os benefícios da Justiça Gratuita
nos autos da ação ordinária que moveu contra o Departamento de Águas e Energia
Elétrica - Daee..
Dispensado o procedimento previsto no artigo 1.019, II do Novo
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão interlocutória
(fls. 371 e 381) que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à empresa, forte na tese da
ausência de comprovação e demonstração insuficiente de recursos para fazer frente à
assunção dos ônus processuais. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
De fato, a Lei 11608/03, em seu artigo 5o, prevê a possibilidade de
diferimento do recolhimento das custas ao final, entretanto, condiciona seu deferimento à
comprovação da real necessidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274568-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Em que pese o elevado valor das receitas e movimentações
operacionais das postulantes, o deferimento da Recuperação Judicial aliado ao valor
elevado das custas são elementos que autorizam a concessão do diferimento das custas
para pagamento ao final.
A Lei 11608/03, em seu artigo 5o, prevê a possibilidade de
diferimento do recolhimento das custas ao final, às pessoas jurídicas, nos embargos à
execução, como se observa da transcrição do artigo:
Artigo 5o: O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo,
a
momentânea
impossibilidade
financeira
do
seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a
pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
Em face dos elementos já mencionados, especialmente o elevado
valor das custas, é que se admite a aplicação do dispositivo mencionado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSÃO DE CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
OU
DIFERIMENTO DAS CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274568-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Inexiste óbice para o diferimento do recolhimento da taxa judiciária,
nos termos da Lei n° 11.608/03 e do art.5o, incisos XXXV e LV, da
CF. Recurso provido para diferir o pagamento das custas e despesas
processuais.(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2039869-14.2015.8.26.0000 , Rel.Marino Neto, j.4.5.2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
VALOR
DA
CAUSA ELEVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA DA
PESSOA JURÍDICA. A recuperação judicial indica a momentânea
crise econômica e financeira da agravante. Considerando, ademais, a
documentação apresentada, está justificada a necessidade de
diferimento do recolhimento das taxas judiciárias. Agravo
provido.(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2231493-89.2014.8.26.0000,
Rel.
SANDRA
GALHARDO
ESTEVES, j.24.4.2015)
Vale consignar que o elevado valor das custas pode caracterizar a
dificuldade financeira capaz de inviabilizar o exercício do direito de acesso ao Judiciário,
justificando a concessão do direito de recolhimento das custas ao final.
Desse modo, é de se conceder o benefício do recolhimento das
custas ao final, nos termos consignados.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica